Tribunal: STJ
Processo: 2318495-48.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007227 - SP(2025/0291472-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FAZIA DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869
LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997
AGRAVADO
: ANDERSON CACERES
AGRAVADO
: ANTONIO CACERES DIAS
ADVOGADO
: ANDERSON CARECERES - SP295790
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
À
PENHORA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade:
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f1e3292f-ddaf-4637-bbe0-c6c9566e5ac5

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007227 - SP (2025/0291472-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FAZIA DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869
LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997
AGRAVADO
: ANDERSON CACERES
AGRAVADO
: ANTONIO CACERES DIAS
ADVOGADO
: ANDERSON CARECERES - SP295790
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
À PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade:
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por FAZIA DOMINGUES SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
impugnação à penhora ajuizada pela agravante, em face de
Ação:
ANDERSON CACERES e ANTONIO CACERES DIAS, nos autos de cumprimento de
sentença, na qual requer a liberação de valores penhorados sob alegação de
impenhorabilidade por destinação a salários e despesas essenciais do escritório.
deixou de acolher a impugnação à penhora.
Decisão interlocutória:
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53619983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: 13428aa2-a74a-4af7-ab57-e974687d775c

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À
PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária,
deixou de acolher a impugnação à penhora, considerando que as questões já foram
apreciadas em decisão anterior.
O executado alega que a penhora compromete a subsistência da pessoa
jurídica, sustentando a impenhorabilidade dos valores destinados ao pagamento de
salários e despesas essenciais. Pede a concessão de gratuidade processual e efeito
suspensivo ao recurso.
II. Questão em discussão
As questões em discussão consistem em saber se: (i) a penhora de valores
em conta bancária de pessoa jurídica é válida; (ii) diante da natureza do crédito
perseguido pelos exequentes, a exceção prevista no parágrafo 2o, do artigo 833, do
Código de Processo Civil é aplicável na espécie; e (iii) se os valores são impenhoráveis
por serem destinados ao sustento da empresa.
III. Razões de decidir
A impenhorabilidade prevista no
IV, do CPC é aplicável, em regra,
art. 833,
a pessoas físicas, não se estendendo a pessoas jurídicas sem demonstração de
qualquer hipótese de excepcionalidade.
A exceção prevista no parágrafo 2o, do artigo 833, do Código de Processo
Civil é aplicável na espécie, porque, a despeito da impenhorabilidade dos ganhos do
trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal (CPC,
IV), o
art. 833,
crédito perseguido pelos exequentes ostenta natureza alimentar. A natureza
alimentar do crédito perseguido pelos exequentes também justifica a penhora, não
havendo comprovação de que os valores bloqueados são essenciais à continuidade
das atividades da sociedade.
IV. Dispositivo e tese
Nega-se provimento ao recurso. (e-STJ fl. 46)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente os
Agravo interno:
fundamentos de inadmissão, demonstrando a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do
STJ e a natureza jurídica da controvérsia vinculada ao
IV, do CPC, além de
art. 833,
apontar violação ao direito de acesso à jurisdição. Traz questões relativas ao mérito
do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA53619983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: 13428aa2-a74a-4af7-ab57-e974687d775c

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) incidência da Súmula 7 do STJ;
ii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
;
Súmula 83/STJ)

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confiram-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Ademais, em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não
refutou o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ), pois não indicou precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a
comprovar que o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta
Corte Superior, tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à
hipótese e a questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.
Documento eletrônico VDA53619983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: 13428aa2-a74a-4af7-ab57-e974687d775c

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53619983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/01/2026 12:03:32
Código de Controle do Documento: 13428aa2-a74a-4af7-ab57-e974687d775c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.007.227 / SP
Número Registro: 2025/0291472-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038398420238260565
23184954820248260000
23375891620238260000
38398420238260565
3839842023826056510035792420228260565
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZIA DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869
LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997
AGRAVADO
: ANDERSON CACERES
AGRAVADO
: ANTONIO CACERES DIAS
ADVOGADO
: ANDERSON CARECERES (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP295790
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZIA DOMINGUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
ADVOGADOS : MARIANA FIGUEIRA MATARAZZO - SP207869
LUIZ MARIO BARRETO CORREA - SP269997
AGRAVADO
: ANDERSON CACERES
AGRAVADO
: ANTONIO CACERES DIAS
ADVOGADO
: ANDERSON CARECERES - SP295790
Documento eletrônico VDA55073073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 156b52e4-c391-4cd1-bc72-fad43275b316

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: 156b52e4-c391-4cd1-bc72-fad43275b316